Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova e diante de dúvida razoável e versões divergentes nos depoimentos da vítima.
2. In casu, as palavras da vítima ficaram isoladas nos autos, pois as testemunhas arroladas pela Acusação não presenciaram os fatos, ao passo que as testemunhas indicadas pela Defesa afirmaram estarem em chamada telefônica com o réu, acompanhando a tentativa de entrega dos filhos à avó e disseram peremptoriamente que o réu não proferiu as ameaças narradas na denúncia.
3. O direito e processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.